Tribunal: TJSP
Processo: 2220377-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Trespasse de estabelecimento comercial. Ação de indenização por descumprimento de contrato. Decisão que indeferiu a reunião de ações conexas para julgamento em conjunto. Agravo de instrumento. A questão processual da conexão merece ser apreciada desde logo, na medida em que o julgamento em separado poderá redundar em decisões conflitantes, em intuitivo desprestígio da Justiça perante os

Ementa:
Trespasse de estabelecimento comercial. Ação de indenização por descumprimento de contrato. Decisão que indeferiu a reunião de ações conexas para julgamento em conjunto. Agravo de instrumento. A questão processual da conexão merece ser apreciada desde logo, na medida em que o julgamento em separado poderá redundar em decisões conflitantes, em intuitivo desprestígio da Justiça perante os jurisdicionados. Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220377-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MILENA
RAMOS
AMBRÓSIO,
são
agravados
ARMANDO
HORACIO,
ANGÉLICA
FERNANDES HORÁCIO e ARÍCIA FERNANDES HORÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220377-13.2019.8.26.0000 -Voto no 21.373 - JM
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2220377-13.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 40a Vara Cível do Foro Central
MM. Juíza de Direito Dra. Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Agravante: Milena Ramos Ambrósio
Agravados: Armando Horácio, Angélica Fernandes Horácio e Arícia
Fernandes Horácio
VOTO No 21.373
Trespasse de estabelecimento comercial. Ação de
indenização por descumprimento de contrato.
Decisão que indeferiu a reunião de ações conexas
para
julgamento
em
conjunto.
Agravo
de
instrumento. A questão processual da conexão
merece ser apreciada desde logo, na medida em
que o julgamento em separado poderá redundar
em decisões conflitantes, em intuitivo desprestígio
da Justiça perante os jurisdicionados. Reforma da
decisão agravada. Agravo de instrumento a que se
dá provimento.
RELATÓRIO.
Ao decidir inicialmente neste agravo de instrumento,
deferindo liminar em prol da agravante, assim sumariei a controvérsia
recursal:
“Vistos etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220377-13.2019.8.26.0000 -Voto no 21.373 - JM
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos autos
de ação de indenização por descumprimento de contrato de trespasse ajuizada
por Milena Ramos Ambrósio contra Armando Horácio e outros, não
reconheceu conexão entre esta ação e execução de título extrajudicial ajuizada
pelos réus contra a autora (proc. 1024456-49.2018.8.26.0007, 3a Vara Cível do
Foro de Itaquera da Comarca de São Paulo), verbis:
'Vistos.
1) Por primeiro, não vislumbro a alegada conexão. Com efeito, a autora
pretende nesta ação a indenização pelo descumprimento das cláusulas do
contrato firmado entre as partes. Requereu tutela de urgência para suspensão
do contrato, alternativamente, requereu o depósito em juízo das parcelas
vincendas. A medida liminar foi indeferida.
A autora busca indenização e não a rescisão do contrato, motivo pelo qual não
há perigo de decisões conflitantes entre o presente feito e a execução de título
extrajudicial.
2) Fl. 476: indefiro a citação conforme requerido. A citação é ato
personalíssimo, não podendo ser realizada via e-mail ou por telefone.
3) Recebo fl. 477 como emenda à petição inicial.
Serventia: inclua a empresa indicada no polo passivo da presente demanda.
4) Providencie a autora, em 15 dias, os meios necessários para citação dos réus,
sob pena de extinção.
5) No silêncio, intime-se nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC.
Intime-se” (fl. 20).
Em resumo, a autora, ora agravante argumenta que (a) comprou
estabelecimento comercial dos réus; (b) ajuizou esta ação indenizatória diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220377-13.2019.8.26.0000 -Voto no 21.373 - JM
4
das irregularidades trabalhistas cometidas pelos vendedores, que foram
omitidas do contrato de trespasse e lhe causaram prejuízo de R$ 700.000,00;
(c) posteriormente, os réus ajuizaram execução de título executivo
extrajudicial, na qual pedem revisão do saldo devedor do contrato e
indenização, sendo necessário reconhecer a conexão entre as duas demandas;
(d) depositou nestes autos R$ 20.000,00 que se referem ao valor pleiteado na
execução, entretanto, a esse respeito omitiu-se o MM. Juízo a quo; (e) há
urgência na decisão, pois, nos autos da execução, foi deferido bloqueio na
conta corrente da empresa; (f) os réus demonstraram sua ciência inequívoca a
respeito desta demanda ao juntarem cópia de decisão aqui proferida nos autos
da execução; (g) tal conduta antiética demonstra que estão se esquivando da
citação.
Requer efeito suspensivo e, a final, o provimento do recurso (a) reconhecendo-
se a conexão entre esta ação e a execução (proc. 1024456-49.2018.8.26.0007, 3a
Vara Cível do Foro de Itaquera da Comarca de São Paulo); (b) considerando-
se citados os réus e (c) expedindo-se ofício à OAB-SP para apuração de
responsabilidade disciplinar (art. 77, § 6o, do CPC).
É o relatório.
Defiro o efeito suspensivo.
Em sede liminar no AI 2185170-50.2019.8.26.0000, interposto nos autos da
execução 1024456-49.2018.8.26.0007 (em trâmite na 3a Vara Cível do Foro de
Itaquera da Comarca de São Paulo) mesma demanda que a agravante argui
ser conexa a esta ação indenizatória , proferi a seguinte decisão:
'Inicialmente, anoto que, ao menos em análise superficial e perfunctória, parece
ser o caso de reconhecer a conexão entre as ações em que contendem as partes,
pois, conforme mencionado na própria r. decisão agravada, 'são as mesmas
partes e o mesmo objeto (contrato), onde a decisão em um dos processos
influencia a decisão do outro'.
Com efeito, nos termos do § 1o, art. 55, do CPC, os processos de ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220377-13.2019.8.26.0000 -Voto no 21.373 - JM
5
conexas deverão ser reunidos para decisão conjunta do Juízo prevento:
'Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo
se um deles já houver sido sentenciado.'
(...)
Dessa forma, considerando a aparente razoabilidade dos fundamentos
recursais, bem como buscando evitar a prolação de sentença antes do
julgamento colegiado deste agravo, convém, como dito, conferir, como
efetivamente ora confiro, efeito suspensivo a seu processamento.' (fls. 149/150
do AI 2185170-50.2019.8.26.0000).
Como se vê, pelos mesmos fundamentos, cumpre deferir o efeito suspensivo a
este agravo de instrumento, como ora efetivamente defiro.
Oficie-se.
À contraminuta.
Intimem-se.” (fls. 88/91).
Contraminuta a fls. 109/112.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Inicialmente, registro que este recurso e o agravo de
instrumento 2185170-50.2019.8.26.0000, interposto contra decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220377-13.2019.8.26.0000 -Voto no 21.373 - JM
6
pelo MM. da 3a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera, Comarca da
Capital, serão enviados conjuntamente a julgamento virtual. Em ambos é
recorrente, Milena Ramos Ambrósio. Os agravos foram interpostos nos autos
de duas ações que a recorrente reputa conexas e que quer ver reunidas para
um só julgamento. Ambas as decisões recorridas indeferiram a reunião dos
processos.
Prosseguindo, reformo a decisão agravada.
A conexão dá-se entre demandas que tenham o
mesmo pedido ou a mesma causa de pedir (requisitos alternativos), isto é,
que, no fundo, tratem da mesma relação jurídica, da mesma lide sociológica
subjacente ao processo.
In casu, consoante assinalado na decisão inicial que
proferi, as ações ajuizadas têm por objetivo a discussão de um único contrato
de trespasse em que as partes são signatárias, visando, uma delas, obtenção de
indenização por descumprimento de cláusulas contratuais, tendo sido ajuizada
pela agravante (proc. 1014981-69.2018.8.26.0007); a outra, à rescisão
contratual, foi ajuizada pelos agravados (proc. 1024456-49.2018.8.26.0007).
Ou seja, a discussão é sobre o mesmo objeto, a
saber, contrato de cessão de carteira de alunos.
Assim, a análise dos acordos de forma separada
poderá, em tese, prejudicar a compreensão global do que foi, de fato, ajustado
entre as partes, justificando a reunião dos processos para julgamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220377-13.2019.8.26.0000 -Voto no 21.373 - JM
7
conjunto.
Isto pode ser determinado até mesmo de ofício (art.
337, VIII e § 5o, do CPC), sendo normalmente prevento o juízo da primeira
distribuição (art. 59 do CPC).
LUIZ GUILHERME MARINONI, detendo-se sobre
os institutos da conexão e da continência, não ensina seja obrigatória a
reunião de processos, como o faz a autora invocada na decisão inicial, antes
transcrita, PATRICIA MIRANDA PIZZOL. A seu ver, o juiz dever analisar a
questão sob a ótica da conveniência da reunião:
“Portanto, é consequência da existência destas a possibilidade de que os
processos sejam reunidos, no especial objetivo de receber em julgamento
uniforme. Diz-se que há uma possibilidade (e não uma obrigatoriedade) de
reunião dos processos, não porque seja esta providência arbitrária do
magistrado; ao contrário, caberá ao magistrado (ou aos magistrados
envolvidos) examinar a conveniência da reunião, tendo em conta os objetivos a
que se destinam a conexão ou a continência (evitar decisões conflitantes e
privilegiar a economia processual)” -- Manual do Processo de
Conhecimento, 4a ed., pág. 51).
Seja como for, obrigatória ou facultativa, no caso
concreto, pelas razões antes expendidas, cabe a reunião, para prevenção do
risco de decisões conflitantes, em desprestígio da própria credibilidade da
Justiça.
Veja-se, nesta linha, precedentes deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220377-13.2019.8.26.0000 -Voto no 21.373 - JM
8
Insurgência contra a decisão que, determinando a busca e apreensão do veículo
objeto da lide, reconheceu a inexistência de conexão entre esta ação e a
revisional proposta pelo recorrente, rejeitando a tese de incompetência por ele
apresentada. CONEXÃO. Matéria de ordem pública, podendo ser alegada a
qualquer tempo e ser reconhecida até mesmo de ofício. Irrelevante que sua
arguição tenha se realizado em contestação precocemente apresentada. Ação
revisional de contrato previamente proposta. Necessidade de reunião dos
processos. Medida de segurança jurídica a evitar julgamentos contraditórios e
garantir a economia processual. Juízo em que tramita a ação revisional é
prevento, nos termos do art. 59 do CPC. VALIDADE DA LIMINAR
DEFERIDA NA BUSCA E APREENSÃO. Verificada. Conservação dos
efeitos da decisão até que outra seja proferida, se o caso, já que ausente
devolução desta questão a este Tribunal. Recurso provido, com determinação.”
(AI 2021057-45.2020.8.26.0000, HUGO CREPALDI; grifei).
“Ações de reintegração de posse. Conexão reconhecida. Matéria de ordem
pública, passível de conhecimento em qualquer grau de jurisdição. Hipótese na
qual revelada necessidade de julgamento conjunto, sob pena de prolação de
decisões conflitantes. Art. 55, §3o, CPC. Prevenção verificada em favor da
Comarca de Nhandeara. Decisão mantida. Agravo improvido.” (AI
2238046-79.2019.8.26.0000, SOARES LEVADA; grifei).
Assim, como dito, reformo a decisão agravada,
determinando a reunião das ações para instrução probatória e posterior
julgamento em conjunto, firmando-se competência da 40a Vara Cível do Foro
Central da Comarca da Capital, uma vez que a ação que lá tramita tem valor
superior à alçada das Varas Regionais. Essa regra de competência torna
irrelevante, no caso em julgamento, a verificação de anterioridade de
distribuição das ações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220377-13.2019.8.26.0000 -Voto no 21.373 - JM
9
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao agravo de instrumento, com
determinação.
Consideram-se, desde logo, prequestionados todos
os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, influentes
na elaboração deste voto. Na hipótese, de apresentação de embargos de
declaração, em que pese este prévio prequestionamento, ficam as partes
intimadas a manifestar, no próprio recurso, querendo, eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste
Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator